Tribunal: TJBA
Processo: 8084737-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084737-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODORICO FERREIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por consumidor que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob alegação de que jamais contratou com o fundo de investimento demandado, sendo surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da regularidade da negativação promovida por fundo de investimento, cessionário de crédito originado em contrato firmado com instituição anterior, cuja validade e existência foram contestadas pelo autor. Discute-se, ainda, a ocorrência de dano moral decorrente da mencionada negativação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada nos autos a existência de relação contratual válida entre as partes, por meio de proposta de adesão assinada, selfie do autor com documento de identidade, faturas emitidas em seu nome, utilização reiterada do limite do cartão e ausência de qualquer indício de fraude ou impugnação específica à documentação apresentada, afasta-se a tese de inexistência de vínculo jurídico.
4. A cessão de crédito foi regularmente operada, conferindo legitimidade ao cessionário para a cobrança e a inscrição do débito, nos termos dos arts. 286 a 293 do Código Civil. A falta de notificação prévia ao devedor não invalida a cessão, nem impede a prática de atos conservatórios.
5. A negativação, fundada em débito comprovadamente existente e não quitado, configura exercício regular de direito, não sendo apta a ensejar reparação por danos morais, ante a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. Precedentes do STJ e desta Corte.

IV – DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084737-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ODORICO FERREIRA DA SILVA FILHO e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .